Tribunal: TJDFT
Processo: 0711761-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À VALORAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA E À COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL RECONHECIDO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO PARCIAL. SANAÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Não é omisso o acórdão, no que concerne ao exame de determinada prova, quando se incorpora, nesse ponto, a fundamentação da sentença que contempla essa valoração.
II. Detectada omissão no acórdão quanto à demonstração do dano material que integra a condenação, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para o fim de supri-la.
III. Deve ser mantida a condenação na hipótese em que as provas dos autos evidenciam a realização do conserto do veículo e o pagamento respectivo.
IV. Recurso parcialmente provido.